Tribunal: TJSP
Processo: 2263918-96.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Doação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO O TEOR DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE DO CONTRATO OBJETO DO FEITO, DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DA COMARCA DE CAMPINAS PARA A COMARCA DE SÃO PAULO – CLÁUSULA VÁLIDA E EFICAZ, QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA PRIVADA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE CAUSA OU VINCULAÇÃO A FATO JUSTIFICADOR DA ESCOLHA - QUESTÃO NÃO PRECLUI,

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO QUE, CONSIDERANDO O TEOR DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE DO CONTRATO OBJETO DO FEITO, DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS DA COMARCA DE CAMPINAS PARA A COMARCA DE SÃO PAULO – CLÁUSULA VÁLIDA E EFICAZ, QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DA AUTONOMIA PRIVADA, NÃO HAVENDO NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE CAUSA OU VINCULAÇÃO A FATO JUSTIFICADOR DA ESCOLHA - QUESTÃO NÃO PRECLUI, PODENDO SER IMPUGNADA POR OCASIÃO DO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO ÂMBITO DESTE RECURSO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000133131
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento no 2263918-96.2019.8.26.0000, da
Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARCOS
ROBERTO DIAS DE FREITAS, MÁRIO AUGUSTO DIAS DE FREITAS,
JOSÉ ANTÔNIO DIAS DE FREITAS, LUIZ CARLOS DIAS DE
FREITAS, VERA LÚCIA DIAS DE FREITAS LUCAS e DIRCE ALVES
DE FREITAS, são agravados HILLEGONDA MARIA DUTILH NOVAES,
JULIE HENRIETTE ANTOINETTE DUTILH e INCORPORADORA PAU D
ALHO S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PEDRO DE ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO
(Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263918-96.2019.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento No 2263918-96.2019.8.26.0000
Agravantes: Marcos Roberto Dias de Freitas, Mário Augusto Dias de Freitas,
José Antônio Dias de Freitas, Luiz Carlos Dias de Freitas, Vera Lúcia Dias de
Freitas Lucas e Dirce Alves de Freitas
Agravados: Hillegonda Maria Dutilh Novaes, Julie Henriette Antoinette Dutilh
e Incorporadora Pau D alho S.a
(Voto no 23.467)
EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA
DECISÃO QUE,
CONSIDERANDO
O
TEOR
DA
CLÁUSULA
DE
ELEIÇÃO DE FORO CONSTANTE DO CONTRATO
OBJETO DO FEITO, DETERMINOU A REMESSA DOS
AUTOS DA COMARCA DE CAMPINAS PARA A
COMARCA DE SÃO PAULO CLÁUSULA VÁLIDA E
EFICAZ,
QUE
DECORRE
DO
EXERCÍCIO
DA
AUTONOMIA
PRIVADA,
NÃO
HAVENDO
NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE CAUSA OU
VINCULAÇÃO A FATO JUSTIFICADOR DA ESCOLHA -
QUESTÃO
NÃO
PRECLUI,
PODENDO
SER
IMPUGNADA POR OCASIÃO DO RECURSO DE
APELAÇÃO - DECISÃO MANTIDA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO PARA
DEFERIR AS BENESSES DA LEI No 1.060/50, NO
ÂMBITO DESTE RECURSO
Cuida-se de agravo de instrumento tirado contra a r.
decisão de fls. 184 dos autos principais, que, no bojo de
ação de cobrança, considerando o teor da cláusula de
eleição de foro constante do contrato objeto do feito,
determinou a remessa dos autos da Comarca de Campinas
para a Comarca de São Paulo.
Inconformados, pretendem os agravantes a concessão
de efeito suspensivo e a reforma do r. pronunciamento sob
a alegação, em síntese, de que perseguem o pagamento de
quantia em dinheiro consistente em encargo de doação
constituído contra as recorridas; o foro de eleição
referia-se ao contrato em que a doadora, Marguerite
Henriette
Richarda
Alexandra
Dutilh
van
Schelle,
constituíra a obrigação de as donatárias, Julie Henriette

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263918-96.2019.8.26.0000
3
Antoniette Dutilh e Hillegonda Maria Dutilh Novaes,
destinarem R$ 200.000,00 aos recorrentes; a cláusula de
eleição de foro não pode vincular os agravantes, que não
foram partes no referido pacto; pobres na acepção
jurídica do termo, pugnam pela concessão das benesses da
Lei no 1.060/50.
O recurso foi regularmente processado, tendo sido
concedida em parte a liminar pleiteada, consoante decisão
de fls. 05/08.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 21).
Por fim, as partes não manifestaram oposição ao
julgamento virtual do recurso (fls. 21).
É o relatório.
1.- Consoante observado anteriormente, “De início,
recebo o agravo na forma de instrumento e concedo os
benefícios da assistência judiciária apenas no âmbito
deste recurso, para possibilitar o seu conhecimento.
2.- “O r. pronunciamento não merece reparo.
“O MM. Juiz a quo, em seu minudente e preciso
pronunciamento, observou que 'O contrato objeto do feito
foi juntado às fls. 10/16, no qual consta a cláusula de
eleição de foro para discutir questões oriundas de tal
contrato. Assim, tendo em vista que a parte autora
distribuiu a presente ação sem a devida observância ao
foro eleito no contrato juntado às fls. 10/16 (cláusula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263918-96.2019.8.26.0000
4
quinze fls. 14), o qual é objeto do feito, determino,
com urgência, a remessa destes autos para a Comarca de
São Paulo-SP, com as homenagens de praxe deste juízo. Por
fim, somente a título de elucidação, a cláusula de
eleição de foro, por força de expressa autorização legal
(artigo 63 do Código de Processo Civil), deve ser
considerada válida. Cuida-se, inclusive, de entendimento
sumulado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, conforme
o enunciado no 335' (fls. 184 dos autos principais).
“E com acerto, uma vez que a aludida cláusula quinze
dispõe que 'As partes elegem o foro da Cidade de São
Paulo, Estado de São Paulo, como único competente para
dirimir quaisquer controvérsias oriundas da interpretação
e
do
cumprimento
das
obrigações
decorrentes
deste
Contrato, com exclusão de qualquer outro por mais
privilegiado que possa ser' (verbis).
“E, porquanto uma das obrigações decorrentes do
pacto seja justamente o aperfeiçoamento da doação aos
agravantes, dúvida não há deva ser observada a discutida
cláusula de eleição de foro.
“Cuida-se de cláusula válida e eficaz, que decorre
do
exercício
da
autonomia
privada,
não
havendo
necessidade de indicação de causa ou vinculação a fato
justificador da escolha.
“Por fim, insta salientar que tal questão não
preclui, podendo ser impugnada por ocasião do recurso de
apelação.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2263918-96.2019.8.26.0000
5
3.- CONCLUSÃO Daí por que se dá parcial provimento
ao agravo de instrumento, apenas para conceder ao
agravante as benesses da Lei no 1.060/50, no âmbito deste
recurso.
Theodureto Camargo
RELATOR
Assinatura Eletrônica